Tribunal: TJSP
Processo: 1519275-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519275-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEBASTIAO
DE SOUZA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reduzir as penas impostas aos réus
Sebastião de Souza Lima e Alexandre Santos Silva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, de valor unitário mínimo, bem como para substituir sua pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 (dez) diárias
mínimas, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
Comunique-se a Vara das Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
2
Voto no 10.573
Apelaçãono 1519275-89.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sebastião de Souza Lima e Alexandre Santos Silva
Apelado:Ministério
Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas
redimensionadas. Incidência do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, em grau máximo e abrandamento
do regime prisional para o aberto. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas. Possibilidade. Recursos
parcialmente providos.
VISTOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 178/183, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Sebastião de
Souza Lima e Alexandre Santos Silva foram condenados às
penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, de valor unitário mínimo,como incursos
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Os réus foram absolvidos do delito previsto no artigo 35
da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e respondem o processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
3
Inconformados,
os
acusados
apelarampleiteandoa
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pugnam pela aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei Antidrogas em grau máximo, a fixação do regime
inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 186/194).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 199/205) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 227/240),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta, ainda, que em 09 de agosto de 2019, por volta de 11h30,
na Rua Pietro Giannoccaro, altura do no 01, no bairro Bom Retiro,
nesta capital, SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA (qualificado à fl. 9) e
ALEXANDRE SANTOS SILVA (qualificado à fl. 13) traziam consigo,
para entrega a consumo de terceiros, 17 invólucros plásticos
contendo TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecido
como maconha,com massa líquida total de 24.4 gramas, e 13
invólucros plásticos contendo COCAÍNA em pedra, em sua forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
4
conhecida por crack, com massa líquida total de 2.7 gramas,
substâncias que causam dependência física e psíquica,conforme
laudo de constatação às fls. 33-37; sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.
19/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), pelo
laudo de constatação provisória (fls. 39/41), pelo laudo de
exame químico-toxicológico (fls.146/148) e pela prova oral
colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo de constatação provisória: 24,4 gramas de maconha e
2,9 gramas de crack.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Julio afirmou que faziam patrulhamento a cavalo e realizaram a
abordagem em local conhecido como ponto de tráfico. Disse que
estavam em três, vindo a ser abordados, sendo que Sebastião
tinha a droga e Alexandre o dinheiro. Disse que indagado
Sebastião afirmou que realizava a venda de drogas no local, sendo
que Alexandre era o responsável pela retirada do dinheiro produto
da venda. Disse que reconhece o acusado aqui presente. Disse que
Alexandre tentou se esquivar das acusações, tendo negado o
tráfico de drogas. Disse que as drogas de Sebastião foram
localizadas pelo seu parceiro. Disse que o terceiro indivíduo
figurou como testemunha”.
“No mesmo sentido é o depoimento de Marcos, o qual esclarece
que foi o depoente que fez a revista, encontrando com Sebastião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
5
em uma sacola o entorpecente, sendo que com Alexandre o
dinheiro, sendo que com o terceiro nada foi localizado”.
“O acusado Sebastião não foi encontrado no endereço fornecido,
de modo que tornou-se revel, deixando de apresentar sua versão
aos fatos”.
“O acusado Alexandre afirmou que não são verdadeiros os fatos
narrados na denúncia. Disse que estava fumando uma pedra de
crack, quando foi abordado, sendo que não estava traficando,
sendo que não tinha dinheiro em seu poder e não tinha nenhum
envolvimento com o tráfico. Disse que nunca foi preso ou
processado anteriormente.Disse que não conhecia os policiais
anteriormente. Disse que conheceu o corréu nesse dia”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Em que pese a negativa ofertada pelo acusado Alexandre ,
os policiais militares foram categóricos ao afirmar que estavam
em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas,
momento em que avistaram os acusados e optaram pela
abordagem.
Com
Sebastião
foram
encontrados
os
entorpecentes descritos na denúncia, momento em que admitiu
informalmente a traficância, afirmando que o corréu Alexandre
era o responsável pelo dinheiro proveniente do comércio
espúrio. Com Alexandre , os agentes públicos encontraram R$
226,00 (duzentos e vinte e seis reais).
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
6
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (STJ. RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifo meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar os acusados, imputando-
lhes crime por eles não cometido.
No mais, a versão apresentada por Alexandre no sentido
de que estava no local apenas consumindo crack não merece
prosperar. Os policiais foram categóricos e uníssonos em
afirmar que a abordagem foi conjunta e que Sebastião
confessou informalmente que o corréu era responsável pelo
dinheiro do tráfico, tanto que em revista pessoal foi encontrada
a quantia de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais).
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado Alexandre resulta isolada nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
7
há de prevalecer o depoimento dos policiais militares que
confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da
infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a
condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de
rigor.
Além disso, o tráfico de drogas,na modalidade “trazer
consigo”, prescinde da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados,
assim como pela quantidade, diversidade e forma de
acondicionamento das substâncias, que se encontravam
divididas em porções individuais menores (17 porções de
maconha e 13 de crack), de modo a facilitar a entrega a
terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crimede
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (STJ. REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014,
DJe 13/06/2014) (grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
8
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa
dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado
aos réus nos termos da denúncia.
Passa-se à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base
de ambos os acusados foi estabelecida no mínimo legal, em 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, foi aplicado o redutor previsto no § 4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, em 1⁄2 (metade), atingindo
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa.
Contudo, razão assiste à douta defesa, isso porque não
há prova de que os réus se dedicassem a atividades criminosas,
situação que, somada à primariedade e ausência de
antecedentes criminais, impõe-se a redução da lei especial na
fração máxima ante a quantidade da droga apreendida.
Destarte, as penas são reduzidas de 2/3 (dois terços),
tornando-se definitivas em 01 (um) ano e08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
9
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa , no valor
unitário mínimo.
Considerando
o
quantum
de
pena
imposta,
as
circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga
apreendida, o regime prisional será o aberto.
Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, porquanto os acusados responderam ao
processo em liberdade.
Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se as penas privativas de liberdade por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo unitário.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, para reduzir as penas impostas aos réus
Sebastião de Souza Lima e Alexandre Santos Silva para01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa , de valor
unitário mínimo, bem como para substituir sua pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa
de 10 (dez) diárias mínimas, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
Comunique-se a Vara das Execuções Criminais dos
termos da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519275-89.2019.8.26.0228 -Voto no 10573
10
Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator